Tribunal: STF
Processo: ARE 1455777
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual, por unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela defesa para determinar a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para que proceda à análise dos requisitos legais do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Eis a ementa do acórdão (Doc. 160, fls. 5-6):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CPP, ART. 28-A. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/19. ADMISSIBILIDADE DO ACORDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA. CABIMENTO. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MPF (CPP, ART. 28-A, § 14; STF, SÚMULA N. 696). EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.



    1. Ante a edição do Enunciado n. 98 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, privilegiando a aplicabilidade do instituto de justiça negociada, é razoável que se admita o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, até o trânsito em julgado, caso ainda não tenha sido oferecido, bem como que haja certo controle judicial da recusa do órgão acusatório em oferecer o acordo. 



    2. De forma semelhante ao instituto da suspensão condicional do processo, conforme Súmula n. 696 do Supremo Tribunal Federal, cabe ao Juízo, caso discorde das razões invocadas pelo Ministério Público Federal para recusar-se a propor acordo de não persecução penal e entenda preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, remeter os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, em sua redação original, mantida em vigor pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Embargos declaratórios providos apenas para determinar a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 



    Em face dessa decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 165), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando a inviabilidade do oferecimento do Acordo de Persecução penal na fase em que se encontra o processo, pois já houve sentença condenatória, bem como confirmação em segundo grau.



    Aduz que, “no presente caso, estamos diante de ação penal que se encontra em fase recursal, ou seja, já houve recebimento da denúncia, proferimento de sentença condenatória e, até mesmo, confirmação da condenação em segundo grau, motivo pelo qual este Parquet, na resposta aos embargos de declaração, não concordou com o oferecimento de ANPP. Dessa forma, o acórdão proferido pela 5ª Turma do TRF3 representa não só uma clara afronta ao disposto nos arts. 2º e 129, I, da CR como também destoa, completamente, da posição pacificada da Primeira Turma desse C. STF” (Doc. 165, fl. 4).



    Argumenta que “essa Suprema Corte vêm se posicionando reiteradamente no sentido de que o ANPP aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (Doc. 165, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (art. 28-A do CPP), bem como que não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais que o recorrente entende violados, incidindo, na hipótese, a Súmula 282 /STF (Doc. 176).



    No Agravo (Doc. 177), o recorrente refuta os referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



    O Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deu provimento parcial ao Recurso Especial 2011667, interposto pelo MPF concomitantemente ao presente RE, “para declarar a impossibilidade de o Parquet apresentar proposta de acordo de não persecução penal neste instante processual, razão pela qual os autos não hão de ser remetidos à 2ª Câmara de Revisão do Ministério Público Federal para os fins do art. 28-A, § 14, do CPP” (Doc. 191, fl. 14).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ, em acórdão resumido na seguinte ementa (Doc. 201):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAR FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE ENVOLVA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DESTA CORTE QUE ENTENDE SER CABÍVEL O ANPP SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES. DENÚNCIA RECEBIDA PREVIAMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NESTE INSTANTE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. "[...] De fato, 'o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021)' [...]" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022). 



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido.” 



    Assim, o presente Agravo em Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente